Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602413-15.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DILAÇÃO DE PRAZO
PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS. DIREITO CONDICIONADO À EXISTÊNCIA DE JUSTA
CAUSA. NÃO CONFIGURADA. ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS.
FALTA DE REGISTRO DE DOAÇÕES ESTIMÁVEIS. CRÉDITOS DE IMPULSIONAMENTO PAGOS
E NÃO UTILIZADOS. OMISSÃO DE GASTOS NA PARCIAL. IMPACTO PERCENTUAL DIMINUTO.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. Inexiste no direito brasileiro e, em específico no que tange ao rito aplicável às prestações de contas
eleitorais, um direito incondicionado à inobservância de prazos preclusivos, tais como o prazo para
cumprimento de diligências. Inteligência dos artigos 223 do CPC e 69, § 1º, da resolução TSE nº
23.607/2019.
2. Para ter direito à dilação de prazo preclusivo, o prestador de contas deve demonstrar a existência de justa
causa. Elastecer o prazo para cumprimento de diligências sem a apresentação de justa causa acaba por tratar
de forma desigual os candidatos, concedendo privilégios processuais a uns em detrimento de outros, que
precisam manter suas equipes contábeis e jurídicas mobilizadas após as eleições para apresentar as contas e
cumprir eventuais diligências tempestivamente.
3. A mera alegação de complexidade das contas ou a falta de previdência do candidato em levantar a
documentação necessária no dilatado prazo de trinta dias que possui, após as eleições, para prestar suas
contas, não configuram justa causa para a dilação do prazo para cumprimento de diligências.
[...]

Num. 43490885 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613161150100000042455106
Número do documento: 22121613161150100000042455106
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 14:23:13
(TRE-PR, RE nº 0602558-71.2022.6.16.0000, Rel. Thiago Paiva dos Santos, julgado em 05/12/2022)

No caso em análise, após a prestação de contas final, emitiu-se parecer técnico conclusivo (ID 43465805),
indicando as irregularidades encontradas: atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha, doações
estimáveis em dinheiro sem o detalhamento adequado, omissão de gastos eleitorais, sobras de créditos de
impulsionamento contratados, divergências entre a prestação de contas parcial e a final, e, gastos com
abastecimento de veículos não cadastrados na prestação de contas.
Essas irregularidades já constavam do parecer d

Inteiro teor:
16/12/2022
Número: 0602413-15.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 20/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - PAULO ROBERTO MOREIRA
GOMES JUNIOR - PROGRESSISTAS - PP
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PAULO ROBERTO MOREIRA GOMES JUNIOR
(REQUERENTE)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 PAULO ROBERTO MOREIRA GOMES
JUNIOR DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43490885
16/12/2022
13:16
Acórdão
Acórdão

Num. 43490885 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613161150100000042455106
Número do documento: 22121613161150100000042455106
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 14:23:13
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.716
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602413-15.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
INTERESSADO: ELEICAO 2022 PAULO ROBERTO MOREIRA GOMES JUNIOR DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
REQUERENTE: PAULO ROBERTO MOREIRA GOMES JUNIOR
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
DOCUMENTOS JUNTADOS SOMENTE APÓS PARECER CONCLUSIVO.
IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. ATRASO NOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
À FISCALIZAÇÃO. RESSALVA. CESSÃO DE VEÍCULO SEM A CORRETA
E
TEMPESTIVA
COMPROVAÇÃO
DA
PROPRIEDADE.
VALOR
PROPORCIONALMENTE PEQUENO. RESSALVA. OMISSÃO DE DESPESA
DE VALOR MÓDICO. IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE RESSALVA.
DESPESAS
COM
IMPULSIONAMENTO
DE
CONTEÚDO.
SALDO
CONTRATADO JUNTO AO FACEBOOK NÃO UTILIZADO. CUSTEIO COM
RECURSOS DO FEFC. SOBRA FINANCEIRA. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E A FINAL. JUSTIFICATIVA. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. GASTO
COM COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS NÃO CADASTRADOS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSOS PRIVADOS. VALOR IRRISÓRIO.
RESSALVA. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. Trata-se de prestação de contas de candidato eleito ao cargo de Deputado Estadual no pleito de 2022.
2. Nos processos de prestação de contas, não se conhece de documento apresentado após o parecer
conclusivo e quando não se trata de juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo
Civil, sobretudo quando a parte foi intimada especificamente para sanar a inconsistência.
3. Quando não se trata de valor significativo e nem impacta a transparência e a fiscalização, o atraso no
envio dos relatórios financeiros implica apenas a aposição de ressalva.
4. A doação estimável em dinheiro relativa à cessão de veículo deve atender aos requisitos da lei, entre os

Num. 43490885 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613161150100000042455106
Número do documento: 22121613161150100000042455106
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 14:23:13
quais a comprovação de que o cedente é o proprietário do bem cedido. Como essa comprovação foi feita
apenas após a emissão de parecer conclusivo, caracterizou-se a preclusão.
5. A ausência tempestiva de comprovação dos proprietários dos bens cedidos em montante que representa
apenas uma pequena parcela dos gastos de campanha permite a aplicação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade, com a aposição de ressalva.
6. A constatação de omissão de despesa de valor módico e de ínfima representatividade do total de gastos de
campanha, ainda que não se possa verificar a origem dos recursos utilizados para seu pagamento, permite a
aposição de ressalvas ante a sua insignificância e completa ausência de prejuízo à fiscalização das contas.
7. Na hipótese de contratação de serviço de impulsionamento de conteúdo com o Facebook, a diferença
entre o valor da contratação realizada e aquele efetivamente utilizado constitui sobra financeira de
campanha.
8. Havendo saldo de impulsionamento não utilizado, pago com recursos do FEFC, o valor correspondente,
por se tratar de sobra de campanha, deve ser recolhido ao Tesouro Nacional. Inteligência do artigo 35, §2º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.
9. As divergências entre a prestação de contas parcial e a final, com a apresentação de justificativa, atraem a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade quando não impossibilitam a fiscalização e
ausente qualquer indício de má-fé do prestador.
10. O gasto de recursos da conta “outros recursos”, com combustíveis, para o abastecimento de veículos cuja
comprovação de uso na campanha foi feita de forma incompleta ou a destempo configura irregularidade de
pequena monta
11. Contas aprovadas, com ressalvas, com a determinação de recolhimento de R$2.745,44 ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 15/12/2022
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas eleitorais, relativa ao pleito do ano de 2022, apresentada por Paulo Roberto
Moreira Gomes Junior, candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido Progressistas (PP - 11).
Em parecer técnico conclusivo (ID 43465805), a unidade técnica deste Tribunal manifestou-se pela
desaprovação das contas, em razão de divergências entre as informações prestadas nas contas parciais e
finais, de omissão de gastos feitos antes da prestação de contas parciais e nela não declarados e pelo
abastecimento de dois veículos com recursos privados na conta “outros recursos”, cuja prova de utilização

Num. 43490885 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613161150100000042455106
Número do documento: 22121613161150100000042455106
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 14:23:13
dos bens na campanha foi feita ou de forma incompleta ou a destempo. Também apontou inconsistências
relativas aos atrasos no envio de relatórios financeiros, inconsistências nos documentos comprobatórios de
alguns recursos estimáveis em dinheiro recebidos, sobra de créditos pagos ao facebook sem a demonstração
da destinação e omissão de algumas despesas.
O prestador apresentou contas retificadoras após a emissão do parecer conclusivo e também alguns
documentos para sanar as irregularidades apontadas.
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43477152) se manifestou pela aprovação com ressalvas
das contas, por entender que as irregularidades apontadas não comprometem a análise da regularidade, uma
vez que preenchidas as demais exigências previstas na Lei nº 9.504/97 e na Resolução TSE nº 23.607/2019.
É o relatório.

VOTO
a) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger determinados bens jurídicos,
entre os quais se destacam a integridade e a moralidade dos pleitos, a autenticidade do voto e a
supremacia do poder popular, por serem essenciais à contínua concretização do ideal democrático
consagrado pela Constituição Federal.
Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também respeitar esses valores que
justificam a própria adoção de um sistema democrático representativo, no mais das vezes cristalizados pelas
Leis Federais, com destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior
Eleitoral, que regem importantes aspectos da política brasileira.
No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de rumos da Nação, a
Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a função precípua de manter a
lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de chances entre os candidatos, seja
coibindo os abusos econômicos em campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do
Estado Democrático de Direito.
A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do candidato para com todo
o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que informa sua atuação. Esse dever é
garantido expressamente no ordenamento jurídico-eleitoral de modo a assegurar a moralidade do
jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os princípios da legalidade –
respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –, transparência e publicidade – garantia do
amplo conhecimento do teor das contas, para os fins de fiscalização e controle social das campanhas
eleitorais – e a veracidade – coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.
Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são financiadas por recursos
públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas de campanha, sob pena de se dar

Num. 43490885 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613161150100000042455106
Número do documento: 22121613161150100000042455106
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 14:23:13
margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima referidos, bem como de se
converter o processo democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da
Sociedade.
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do prestador.

b) Da Juntada Extemporânea de Documentos

Diante do advento da Lei nº 12.034/2009, tornou-se pacífico o entendimento de que o processo de prestação
de contas é de natureza jurisdicional, razão pela qual a Justiça Eleitoral atua, no âmbito desses feitos, no
exercício da jurisdição.
Embora a norma consigne a natureza jurisdicional
[1] apenas da prestação de contas partidária, de
uma interpretação sistemática da Lei das Eleições e das Resoluções editadas pelo Tribunal Superior
Eleitoral, essa mesma natureza deve ser reconhecida à prestação de contas eleitoral, uma vez que
esse procedimento está também submetido ao contraditório, à ampla defesa, à recorribilidade e à
preclusão, entre outros princípios jurídicos que norteiam os processos judiciais.
Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente do Tribunal Superior Eleitoral:

AGRAVO REGIMENTAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO. CAMPANHA DE 2018.
DEPUTADO FEDERAL. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. JULGAMENTO DAS
CONTAS COMO NÃO PRESTADAS. POSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO.
[...]
6. Segundo a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, "os processos de contas têm caráter
jurisdicional, exigindo–se representação por advogado, em observância ao pressuposto da capacidade
postulatória" (PC 982–20, rel. Min. Jorge Mussi, DJE de 25.11.2019). CONCLUSÃO Agravo regimental a
que se nega provimento.
(Recurso Especial Eleitoral nº 060273052, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação:
DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 124, Data 24/6/2020)

Mas não é só.
O processo jurisdicional de prestação de contas eleitoral deve respeitar a lógica processual, de modo
que a ausência de circunstância excepcional que tenha obstado a juntada de documentos em
momento oportuno atrai a ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas
(AgRAI nº 1481-19/RS, Rel. Min. Henrique Neves, DJe de 14.3.2016).
A Resolução TSE nº 23.607/2019, que dispõe sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos
políticos e candidatos e sobre a prestação de contas nas Eleições 2022, prevê a incidência do fenômeno

Num. 43490885 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613161150100000042455106
Número do documento: 22121613161150100000042455106
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 14:23:13
processual da preclusão nos casos em que as diligências determinadas pela Justiça Eleitoral não forem
cumpridas no prazo estipulado:

Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode requisitar
diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar diligências específicas para a
complementação dos dados ou para o saneamento das falhas, com a perfeita identificação dos documentos
ou elementos que devem ser apresentados (Lei nº 9.504/1997, art. 30, § 4º).
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelos candidatos e partidos políticos no prazo de 3 (três) dias
contados da intimação, sob pena de preclusão.

Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou
impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade específica de manifestação ao
prestador de contas, a Justiça Eleitoral intimá-lo-á para, querendo, manifestar-se no prazo de 3
(três) dias contados da intimação, vedada a juntada de documentos que não se refiram
especificamente à irregularidade e/ou impropriedade apontada, salvo aqueles que se amoldem ao
parágrafo único do art. 435 do CPC.

Logo, não se admite, em regra, que o prestador de contas apresente documentos e justificativas quando
entender adequado, devendo essa apresentação ser realizada no momento legalmente estabelecido, sob pena
de preclusão. Assim já decidiu esta Corte para as Eleições de 2022:

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DILAÇÃO DE PRAZO
PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS. DIREITO CONDICIONADO À EXISTÊNCIA DE JUSTA
CAUSA. NÃO CONFIGURADA. ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS.
FALTA DE REGISTRO DE DOAÇÕES ESTIMÁVEIS. CRÉDITOS DE IMPULSIONAMENTO PAGOS
E NÃO UTILIZADOS. OMISSÃO DE GASTOS NA PARCIAL. IMPACTO PERCENTUAL DIMINUTO.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. Inexiste no direito brasileiro e, em específico no que tange ao rito aplicável às prestações de contas
eleitorais, um direito incondicionado à inobservância de prazos preclusivos, tais como o prazo para
cumprimento de diligências. Inteligência dos artigos 223 do CPC e 69, § 1º, da resolução TSE nº
23.607/2019.
2. Para ter direito à dilação de prazo preclusivo, o prestador de contas deve demonstrar a existência de justa
causa. Elastecer o prazo para cumprimento de diligências sem a apresentação de justa causa acaba por tratar
de forma desigual os candidatos, concedendo privilégios processuais a uns em detrimento de outros, que
precisam manter suas equipes contábeis e jurídicas mobilizadas após as eleições para apresentar as contas e
cumprir eventuais diligências tempestivamente.
3. A mera alegação de complexidade das contas ou a falta de previdência do candidato em levantar a
documentação necessária no dilatado prazo de trinta dias que possui, após as eleições, para prestar suas
contas, não configuram justa causa para a dilação do prazo para cumprimento de diligências.
[...]

Num. 43490885 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613161150100000042455106
Número do documento: 22121613161150100000042455106
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 14:23:13
(TRE-PR, RE nº 0602558-71.2022.6.16.0000, Rel. Thiago Paiva dos Santos, julgado em 05/12/2022)

No caso em análise, após a prestação de contas final, emitiu-se parecer técnico conclusivo (ID 43465805),
indicando as irregularidades encontradas: atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha, doações
estimáveis em dinheiro sem o detalhamento adequado, omissão de gastos eleitorais, sobras de créditos de
impulsionamento contratados, divergências entre a prestação de contas parcial e a final, e, gastos com
abastecimento de veículos não cadastrados na prestação de contas.
Essas irregularidades já constavam do parecer de diligências, do qual o prestador teve oportunidade
de se manifestar e juntar documentos para sanar os apontamentos, sem, contudo, ter trazidos aos
autos todos os documentos hábeis a sanar as irregularidades.
Após a emissão do parecer conclusivo, o prestador apresentou novas contas retificadoras e juntou
outros documentos.
Desse modo, não podem ser objeto de apreciação os documentos juntados após a emissão do parecer
conclusivo porque não se admite a juntada tardia nas situações em que a parte, previamente intimada para
suprir a falha, permanece inerte, operando-se a preclusão, nos termos do artigo 69, § 1º, da Resolução TSE
n. 23.607/2019.
Há se notar que o embargante apresentou prestação de contas final retificadora (id. 43472251 e seguintes)
mesmo após a emissão do parecer conclusivo.
Quanto à matéria, o artigo 71 da Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõe:

Art. 71. A retificação da prestação de contas somente é permitida, sob pena de ser considerada inválida:
I - na hipótese de cumprimento de diligência que implicar a alteração das peças inicialmente apresentadas;
II - voluntariamente, na ocorrência de erro material detectado antes do pronunciamento técnico.

Ao considerar que não havia qualquer diligência em aberto para cumprimento e que a retificação voluntária
foi protocolada após o pronunciamento técnico, o caso é de se determinar "a exclusão das informações
retificadas na base de dados da Justiça Eleitoral", na forma do § 3º do artigo 71 da resolução TSE n.
23.607/2019.

c) Da Análise das Contas

Como as contas de campanha eleitoral são relativas ao cargo de Deputado Estadual, no pleito de 2022, sua
análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

c.1) Do Atraso na Entrega dos Relatórios Financeiros de Campanha

Num. 43490885 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613161150100000042455106
Número do documento: 22121613161150100000042455106
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 14:23:13

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no artigo 47, inciso I, da
Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a enviar por
meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº
9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em
até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
[...]
§2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça Eleitoral, por meio
do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de recebimento da doação,
considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que a
arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.
§3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral na sua página
na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos
eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em dinheiro.
[...]
§7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I
do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade
do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.

Como se vê, a norma determina que as doações recebidas pelos candidatos devem ser informadas, por meio
do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas
do recebimento do recurso.
A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem como objetivo dar maior
publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral,
a fim de que a fiscalização pelos órgãos competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada
de modo contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.
No caso em análise, o parecer técnico conclusivo apontou que o prestador não cumpriu o prazo para
entrega do relatório financeiro em relação as seguintes doções recebidas:

Num. 43490885 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613161150100000042455106
Número do documento: 22121613161150100000042455106
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 14:23:13

Essa irregularidade perfaz um total de R$ 97.000,00, o que equivale a 8,39% dos recursos financeiros
registrados na prestação de contas e 7,69% do total dos recursos arrecadados, sendo, portando, pouco
significativa e incapaz de causar prejuízo à necessária transparência e fiscalização das contas.
Ademais, o prestador apresentou justificativa factível do não cumprimento desse prazo. Veja-se:

Num. 43490885 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613161150100000042455106
Número do documento: 22121613161150100000042455106
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 14:23:13
Aplicam-se, assim, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com a aposição de
ressalva.
Dessa forma, este Tribunal tem decidido:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES GERAIS 2022. DEPUTADO FEDERAL.
CANDIDATO ELEITO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE CESSÃO/LOCAÇÃO DE
VEÍCULO. ABASTECIMENTO COM RECURSOS DO FEFC. RECOLHIMENTO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
A intempestividade na apresentação dos relatórios financeiros de campanha, quando inexistente
demonstração de que o atraso comprometeu a análise global das contas, é vício meramente
formal.
A existência de inconsistências na aplicação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, não compromete a análise das contas e não tem o condão de macular as contas e
ensejar a sua desaprovação.
Contudo, impõe-se a devolução de valores decorrente do uso irregular de recursos do FEFC para
abastecimento de veículo, cuja cessão/locação não se comprovou.
A ausência de registro na prestação de contas parcial, de doações e de gastos realizados em data
anterior é falha que não compromete a regularidade das contas, autorizando tão somente a
anotação de ressalvas, quando presentes as informações na prestação de contas final de
campanha.
Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento.
(Prestação de Contas nº 0603233-34.2022.6.16.0000, Relator Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
julgado em 30/11/2022)

c.2) Das Doações Estimáveis em Dinheiro Sem o Detalhamento Adequado

Constou do parecer técnico (ID 43465805) a existência de recursos estimáveis em dinheiro sem o
detalhamento previsto no artigo 25 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas devem constituir
produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no caso dos bens, devem
integrar seu patrimônio.
§ 1º O pagamento efetuado por pessoas físicas de honorários de serviços advocatícios e de
contabilidade, relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas,
bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidata ou candidato ou
partido político, não constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro (Lei nº

Num. 43490885 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613161150100000042455106
Número do documento: 22121613161150100000042455106
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 14:23:13
9.504/1997, art. 23, § 10) .
§ 2º Os bens próprios da candidata ou do candidato somente podem ser utilizados na campanha
eleitoral quando demonstrado que já integravam seu patrimônio em período anterior ao pedido de
registro da respectiva candidatura.
§ 3º Partidos políticos e candidatas ou candidatos podem doar entre si bens próprios ou serviços
estimáveis em dinheiro, ou ceder seu uso, ainda que não constituam produto de seus próprios
serviços ou de suas atividades.
§ 4º O disposto no § 3º não se aplica à aquisição de bens ou serviços que sejam destinados à
manutenção da estrutura do partido político durante a campanha eleitoral, hipótese em que
deverão ser devidamente contratados pela agremiação e registrados na sua prestação de contas
de campanha, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 .

A irregularidade refere-se à cessão de veículo de Antonio Carlos Garcia, Carlos Felipe Martins de
Oliveira e Alexsandra Costa Fernandes sem a comprovação de que o bem integrava seu patrimônio.
O valor de cada doação estimável é de R$ 1.500,00 e representa 0,11% do total dos gastos de campanha
registrados na prestação de contas, com exceção da cessão de veículo por Alexsandra que foi no montante
de R$ 2.000,00, que representa 0,15% do total de gastos de campanha, o que permite a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para a aposição apenas de ressalva.
Após a emissão do parecer conclusivo, o prestador juntou comprovação de propriedade dos veículos
de Carlos Felipe Martins de Oliveira e Alexsandra Costa Fernandes. Embora preclusa a
oportunidade de sanar a irregularidade, é possível o afastamento da obrigação de restituir os valores
aos cofres públicos, ante a efetiva verificação da origem das doações.
Deve ser restituído, então, apenas o montante de R$1.500,00 relativo à cessão do veículo de Antonio Carlos
Garcia, cuja comprovação de propriedade não foi localizada nos autos.
Por fim, restou comprovada a boa-fé do prestador que, ainda que a destempo, não mediu esforços
para comprovar as origens dos recursos utilizados na campanha, o que permite a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para a aposição de ressalva.

c.3) Da Omissão de Gastos Eleitorais

A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as despesas de campanha, o artigo 53, inciso I, alínea
“g”, da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que não haja
movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
I – pelas seguintes informações:

Num. 43490885 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613161150100000042455106
Número do documento: 22121613161150100000042455106
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 14:23:13
[...]
g) receitas e despesas especificadas;

A omissão de despesas de campanha, assim, é falha de natureza grave, na medida em que viola
determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos, o
recebimento de recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas sem a devida transparência.
No parecer conclusivo (ID 43465805), constatou-se a existência de despesas com o fornecedor Ithiban
Comércio de Combustíveis Ltda, também conhecido como Rede Kyodai no montante de R$3.244,46,
conforme notas fiscais constantes na página do Divulgacandcontas do TSE.
No entanto, na prestação de contas do candidato, as despesas com esse fornecedor foram registradas no
valor de R$3.200,00, restando uma diferença de R$44,46 sem a respectiva comprovação de pagamento, o
que a caracteriza como recursos de origem não identificada, nos moldes do contido no artigo 32, §1º, inciso
VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019, e implica na restituição ao Tesouro Nacional.
Entretanto, o montante omitido de R$44,46 é irrisório diante dos gastos de campanha realizados, perfazendo
0,0035% do total das despesas efetuadas, o que permite a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para a aposição de ressalva.
Ainda, quanto ao tópico omissão de despesas, o parecer conclusivo apontou que:

Num. 43490885 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613161150100000042455106
Número do documento: 22121613161150100000042455106
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 14:23:13
As justificativas apresentadas pelo prestador de que essas despesas não eram de seu conhecimento
ou não haviam sido autorizadas pela coordenação de campanha não são suficientes para afastar a
irregularidade, que, em regra, é grave.
A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e das arrecadações
pela Justiça Eleitoral, razão pela qual as irregularidades que impedem essa análise de forma
transparente se revestem de gravidade que não pode ser relevada.
Nas palavras de José Jairo Gomes: a omissão – total ou parcial – de dados na prestação de contas
denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-contábil, em
revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados e empregados na campanha. A
falta de transparência faz brotar a presunção de que a campanha se desenvolveu por caminhos
escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de peça ficcional,
longe, pois, de espelhar a realidade (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).
Essas omissões perfazem, contudo, o montante de R$ 694,00, ou seja, 0,05% do total de gastos da
campanha, permitindo, pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, apenas a
aposição de ressalva, determinando-se, conduto, o seu recolhimento ao Tesouro nacional.

c.4) Das Sobras de Créditos de Impulsionamento

O parecer conclusivo apontou discrepância entre os valores declarados pelo prestador, relativos à
contratação de impulsionamento junto ao Facebook, e aqueles constantes da Nota Fiscal relativa ao serviço,
apontando um montante de R$506,32 como sobra e sem a respectiva destinação. Veja-se:

A propósito da contratação do serviço de impulsionamento de conteúdo, sabe-se que a plataforma
Facebook utiliza a forma "pré-paga", descontando-se dos créditos adquiridos o valor do serviço à

Num. 43490885 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613161150100000042455106
Número do documento: 22121613161150100000042455106
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 14:23:13
medida que for sendo utilizado.
Ao disciplinar o tema, a Resolução TSE nº 23.607/2020 estabelece expressamente que os valores destinados
ao impulsionamento de conteúdo são considerados gastos eleitorais, como prevê o artigo 35, inciso XII:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº
9.504/1997, art. 26):
[...]
XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o impulsionamento de
conteúdos contratados diretamente de provedor da aplicação de internet com sede e foro no país;

A mesma norma, no artigo 35, §2º, dispõe que apenas os créditos efetivamente utilizados pelos candidatos é
que são considerados gastos eleitorais. Na eventual existência de créditos contratados, mas não utilizados, o
recurso restante deve ser considerado sobra de campanha e transferido ao Tesouro Nacional ou ao Partido
Político, a depender da origem do recurso:

§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo são aqueles
efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados e não utilizados até o final da
campanha serem transferidos como sobras de campanha:
I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC; e
II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a depender da origem dos
recursos.

No mesmo sentido, é a disposição do artigo 50, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, ao dispor que
constituem sobra de campanha os créditos contratados e não utilizados relativos ao impulsionamento de
conteúdo:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:
[...]
III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de conteúdos, conforme o disposto
no art. 35, § 2º, desta Resolução.

Da análise dos autos, tem-se que os recorrentes aportaram na plataforma Facebook créditos em uma
primeira compra no valor de R$10.000,00 e em uma segunda compra no valor total de R$
69.000,00, mas efetivamente utilizaram apenas R$9.999,44 e R$ 68.493,68, permanecendo um

Num. 43490885 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613161150100000042455106
Número do documento: 22121613161150100000042455106
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 14:23:13
saldo de R$0,66 e R$ 506,32, respectivamente.
Observa-se, ainda, que R$ 60.000,00 foram provenientes da conta do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC e R$ 19.000,00 da conta destinada a outros recursos, conforme parecer conclusivo
É o caso, portanto, de recolhimento do valor de R$ 506,98 ao Tesouro Nacional, pois a maior parte dos
recursos não comprovados como utilizados foram provenientes de Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC.
Com efeito, a utilização dos recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC
possui aplicações específicas e requer rigoroso controle por parte da Justiça Eleitoral, de modo que, nas
prestações de contas, devem ser minunciosamente discriminadas as despesas com ele realizadas, nos termos
do artigo 53, inciso I, e artigo 60, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Não há se falar, ainda, em determinação ao Facebook para que restitua a sobra dos créditos, eis que
a legislação é clara ao dispor que constituem sobra de campanha os créditos contratados e não
utilizados relativos ao impulsionamento de conteúdo.
É dever do prestador administrar os recursos públicos que lhe forem conferidos, não cabendo à
Justiça Eleitoral intervir nos contratos privados firmados entre o candidato e terceiros.
Cabe ao prestador contratar apenas os créditos que for efetivamente utilizar, sobretudo quando o
impulsionameto for custeado com recurso público, sendo sua responsabilidade recolher a sobra ao
Tesouro Nacional, nos termos da legislação.
É neste sentido o entendimento desta Corte:

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR. DESPESAS COM
IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. SALDO CONTRATADO JUNTO AO FACEBOOK NÃO
UTILIZADO. SOBRA FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO. MATERIAL DE CAMPANHA. DOAÇÃO POR
CANDIDATO A VICE– PREFEITO FILIADO AO MESMO PARTIDO. UTILIZAÇÃO E RECURSOS
DO FEFC RECEBIDO POR PARTIDO DIVERSO PORÉM COLIGADO NA MAJORITÁRIA
AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGALIDADE. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL DE CAMPANHA.
DISPARIDADE NA REMUNERAÇÃO PAGA PARA A MESMA FUNÇÃO. IRREGULARIDADE
GRAVE. UTILIZAÇÃO DE RECURSO PÚBLICO. OBRIGATORIEDADE DE DEVOLUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MANUTENÇÃO DA DESAPROVAÇÃO
DAS CONTAS.
1. Na hipótese de contratação de serviço de impulsionamento de conteúdo com o Facebook, a diferença
entre o valor da contratação realizada e aquele efetivamente utilizado constitui sobra financeira de
campanha. Precedentes do c. TSE.
2. Havendo saldo de impulsionamento não utilizado, pago com recursos do FEFC, o valor correspondente,
por se tratar de sobre de campanha, deve ser recolhido ao Tesouro Nacional. Inteligência do art. 35, § 2º, da
Resolução 23.607/2019.
3. O § 7º do art. 19 da Resolução –TSE 23.607/1917 não proíbe a doação de recursos do Fundo Partidário a
candidato a eleição proporcional coligado na eleição majoritária.
4. Em consequência da legalidade dessa doação, ao menos sob esse ponto de vista, fica sem efeito a

Num. 43490885 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613161150100000042455106
Número do documento: 22121613161150100000042455106
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 14:23:13
solidariedade determinada na sentença.
5. É irregular a contratação de pessoal de campanha, com recurso público, para realização das mesmas
atividades no mesmo período, com remuneração acentuadamente diversa.
6. A existência de despesas pagas irregularmente com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, §§ 1º e 2º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Mantida a desaprovação as contas.
(RECURSO ELEITORAL nº 060066428, Acórdão, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 18, Data 31/01/2022)

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
AUSENTE. EXTRATO BANCÁRIO. TODO PERÍODO. INEXISTÊNCIA. RECURSOS PÚBLICOS.
CRÉDITOS IMPULSIONAMENTO. RECURSO PRIVADO. NÃO UTILIZADOS. SOBRA DE
CAMPANHA.
DEVOLUÇÃO. PARTIDO POLÍTICO. PROVIMENTO PARCIAL. APROVAÇÃO COM
RESSALVA.
1. Sem olvidar que é ônus do prestador instruir sua prestação de contas com extratos bancários de todas as
contas abertas a fim de demonstrar a movimentação financeira ou sua ausência, é possível superar a
irregularidade relativa à
apresentação parcial dos extratos das contas Fundo Partidário e FEFC quando o módulo
específico do Sistema SPCE demonstra que o candidato não recebeu repasse de recursos públicos.
2. A não comprovação da utilização total do crédito de impulsionamento contratado determina o tratamento
como sobra de campanha, devendo montante equivalente ser recolhido ao Tesouro Nacional ou à
agremiação, a depender de sua
origem.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas aprovadas com ressalvas.
(Prestação de Contas nº 06001771820206160176, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 23/11/2021)

Há se concluir, assim pela determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$ 506,98 e
a aposição de ressalvas ante o baixo valor da irregularidade que representa 0,04% dos gastos de campanha.

Num. 43490885 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613161150100000042455106
Número do documento: 22121613161150100000042455106
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 14:23:13
c.5) Das Divergências entre a Prestação de Contas Parcial e a Final.

O parecer conclusivo (ID 43465805) apontou que foram constatadas despesas declaradas na prestação de
contas parcial sem a respectiva declaração na prestação de contas final.
Para algumas foram apresentadas justificativas aceitas, afastando-se a inconsistência, restando a despesa de
R$ 15.865,00 que corresponde a 1,37% dos recursos financeiros e 1,25% do total de gastos de campanha.
Veja-se:

O prestador justificou que a despesa foi informada na prestação de contas parcial como “serviços
próprios prestados por terceiros”, com posterior alteração para “serviços prestados por terceiros” na

Num. 43490885 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613161150100000042455106
Número do documento: 22121613161150100000042455106
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 14:23:13
prestação de contas final, remanescendo ainda a inconsistência ante a permanência da mesma nota
fiscal relativa ao serviço, sem qualquer alteração.
No entanto, como se pode notar, a irregularidade é de pequena monta, apenas 1,37% dos recursos
financeiros registrados e 1,25% dos gastos de campanha, o que permite a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para a aprovação com ressalvas.

c.6) Dos Gastos Realizados antes da Prestação de Contas Parcial e Nela Não Informados.

O parecer técnico conclusivo (ID 43465805) apontou que foram constatadas despesas realizadas antes da
prestação de contas parcial, mas declaradas apenas na prestação de contas final, as quais totalizam R$
326.851,61 e correspondem a 28,27 dos recursos financeiros e 25,92% do total de gastos de campanha.
A obrigação de apresentação de contas parciais, com a movimentação financeira de campanha até àquele
momento, está prevista tanto no artigo 28, §4º, inciso II, da Lei nº 9504/97, como no artigo 47, inciso II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. Veja-se:

Art. 28. A prestação de contas será feita:
[...]
§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede mundial de
computadores (internet): (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
[...]
II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo Partidário, os
recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º) :
[...]
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis em dinheiro
recebidos, bem como os gastos realizados.
§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em meio
eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos financeiros ou estimáveis
em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral, contendo, cumulativamente:

Num. 43490885 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613161150100000042455106
Número do documento: 22121613161150100000042455106
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 14:23:13
I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos partidos
políticos ou das candidatas ou dos candidatos doadoras ou doadores;
II - a especificação dos respectivos valores doados;
III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das fornecedoras ou dos
fornecedores;
IV - a indicação da advogada ou do advogado.
[...]
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela
internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o
dia 8 de setembro do mesmo ano. ( Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da
Resolução nº 23.624/2020 )
§ 5º No dia 15 de setembro do ano eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral divulgará, na sua
página na internet, a prestação de contas parcial de campanha de candidatas ou de candidatos e
partidos políticos com a indicação dos nomes, do CPF ou CNPJ das doadoras ou dos doadores e
dos respectivos valores doados, observado o disposto no art. 103 desta Resolução (Lei nº
9.504/1997, art. 28, § 4º, inciso II, e § 7º) . (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que
não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
prestação de contas final.

A obrigação do prestador de apresentar contas parciais visa permitir a transparência e a consequente
fiscalização concomitante tanto pela Justiça Eleitoral como pela sociedade e, por isso, em regra, a
regularidade deve ser verificada em cada prestação de contas.
Em julgamento realizado em 12/12/2019[2], o Tribunal Superior Eleitoral, por força de voto-vista
do Ministro Luiz Edson Fachin, decidiu que eventuais omissões nas contas parciais são
irregularidades graves suficientes a ensejar a desaprovação da prestação de contas, a menos que o
prestador apresente justificativa plausível.
No presente caso concreto, inexiste qualquer indício de má-fé por parte do prestador. Todos os
gastos foram, ao fim e ao cabo, devidamente declarados e submetidos ao crivo fiscalizatório desta
Justiça Especializada. O prestador justificou que a prestação de contas parcial foi efetuada por
regime de caixa, ou seja, só foram declarados os valores efetivamente recebidos / pagos.
Desse modo, os gastos apontados como irregulares, ainda que contratados em data anterior à
prestação de contas parcial, foram pagos apenas após.
Diante dessa justificativa, é possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para a aposição tão somente de ressalvas às contas do prestador.

Num. 43490885 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613161150100000042455106
Número do documento: 22121613161150100000042455106
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 14:23:13
c.7) Dos Gastos com Abastecimento de Veículos Não Cadastrados na Prestação de Contas.

A unidade técnica, em seu parecer conclusivo (ID 43465805), apontou gastos com abastecimento de
veículos com recursos da conta “outros recursos” relativos aos veículos não cadastrados na prestação de
contas. Veja-se:

Das justificativas apresentadas e dos apontamentos feitos pelo setor de contas, denota-se que a
irregularidade consiste em dois abastecimentos para veículos não registrados como cedidos para uso
na campanha.
Conquanto os documentos relativos ao contrato de cessão e à propriedade do veículo utilizado por
Alexsandra Costa Fernandes tenham sido juntados a destempo, denota-se a boa-fé do prestador,
bem como a efetiva utilização na campanha eleitoral, o que afasta a caracterização de uso ilícito.
Esses gastos foram feitos com recursos da conta “outros recursos” e, por isso, não se trata de recurso

Num. 43490885 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613161150100000042455106
Número do documento: 22121613161150100000042455106
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 14:23:13
público. Há se ponderar também que eles são apenas de R$200,00, ou seja, valor módico que representam
tão somente 0,017% dos recursos financeiros e 0,015 do total dos gastos da campanha.
Desse modo, em face da completa ausência de má-fé do prestador, das justificativas apresentadas e
do não prejuízo à fiscalização contábil por parte desta Justiça Eleitoral, há se aplicar os princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade para a aprovação das contas com a aposição de ressalvas.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por APROVAR COM RESSALVAS as contas apresentadas por Paulo
Roberto Moreira Gomes Junior relativas à campanha de 2022 para o cargo de Deputado Estadual,
determinando a exclusão das informações retificadas (ID 43472251 e seguintes) na base de dados da
Justiça Eleitoral, na forma do § 3º do artigo 71 da resolução TSE nº 23.607/2019, bem como o
recolhimento do montante de de R$2.745,44 (R$1.500,00 + R$44,46 + R$694,00 + R$506,98) ao
Tesouro Nacional, na forma da lei.

RODRIGO AMARAL
Relator

[1] Art. 28, §6º. O exame da prestação de contas dos órgãos partidários tem caráter jurisdicional.
[2] TSE - AgR no AgInt nº 0601333-33.2018.6.24.0000, Relator Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
julgado em 12/12/2019

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602413-15.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 PAULO ROBERTO MOREIRA GOMES JUNIOR DEPUTADO ESTADUAL -
Advogado
do INTERESSADO:
PAULO
ROBERTO
GONGORA
FERRAZ
-
PR37315-A
-
REQUERENTE: PAULO ROBERTO MOREIRA GOMES JUNIOR - Advogado do REQUERENTE:
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A.

DECISÃO

Num. 43490885 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613161150100000042455106
Número do documento: 22121613161150100000042455106
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 14:23:13
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 15.12.2022